Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Aponta o embargante omissão e contradição no Acórdão sob a alegação de que o sujeito passivo da relação jurídica tributária será aquele que ao realizar o fato gerador passará a ter o dever de cumprir com a obrigação tributária e que é imperioso que haja pronunciamento expresso sobre a instrução normativa n. 4/2017, relativa ao procedimento para alteração do cadastro.
3. Não há qualquer vício no Acórdão. Foi pontuado no Acórdão que o embargante era, perante a administração, proprietário do imóvel, uma vez que que, em 2001, requereu a alteração do cadastro para o seu nome, apresentando contrato de cessão de direitos. Em 2010, o pedido de alteração cadastral para Neomar Batista Azevedo foi indeferido, em razão do contrato particular de cessão de direitos constar o reconhecimento de firma do cedente e, não, do cessionário. Observe-se que o inciso II do art. 1o da instrução normativa n.04/2017 elenca, para alteração no cadastro imobiliário fiscal dos dados do titular, a apresentação de escritura pública de cessão de direito de posse. O embargante apresentou, para fins de alteração dos dados cadastrais, instrumento particular de cessão de direitos possessórios, ID 11396178, com apenas a sua firma reconhecida, o que atrai o disposto no § 2a do mesmo artigo da instrução normativa, que dispõe que para fins de alteração de dados do titular do imóvel sem matrícula, no cartório de registro de imóveis, serão aceitos outros documentos, que não aqueles listados no inciso II do caput, desde que tais documentos contenham a correta identificação dos interessados, demonstrem a cadeia de titulares do imóvel e possuam firma reconhecida, que deverá ser confirmada junto ao respectivo cartório. Assim, correta a recusa do embargado em proceder a alteração cadastral.
4. Verifica-se que todas as questões foram enfrentadas, pretendendo o embargante, na realidade, a rediscussão de matéria já apreciada, o que lhe é defeso em embargos de declaração.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.